Tribunal: TJMT
Processo: 0004987-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
SÚMULA JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/1998. TRANSPORTE DE MADEIRA COM DENOMINAÇÃO E VOLUMETRIA DIFERENTE DA CONSTANTE NA GUIA FLORESTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS CRITERIOSAMENTE. FIXAÇÃO DA MULTA DE ACORDO COM O VALOR DA CARGA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARACER MINISTERIAL. 1- A divergência entre os dados descritos na DANFE e DOF e a carga transportada, torna inválida e, portanto, desautoriza o transporte de produtos florestais. 2- A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas nos autos, pelos seguintes documentos: Auto de Inspeção no 153450; termo de apreensão no 155532; Auto de Infração SEMA no 155068 e 155067, Termo de Depósito no 110215; Relatório Técnico de Inspeção no 075/2a CIA/BPMPA/2018 (id. 63956324 – Pág. 4 – fls. 58/64), Auto de Constatação das essências florestais 021/2018 – PRF Rondonópolis (id. 63956324 – Pág. 4 – fl. 17); além dos depoimentos testemunhais e demais provas circunstanciais. 4- Inviável a redução do valor arbitrado na sentença condenatória, quando obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e é aplicado de acordo com o valor da carga apreendida sem a devida documentação. Sobre a fixação de valores, dispõe o STJ: “(...) 2. O valor da multa aplicada deve corresponder ao volume de madeira transportada sem a devida documentação.(...)” (STJ - REsp n.o 1.637.082/RO – rela. Ministra Regina Helena Costa – DJe. 02/12/2016). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004987-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TOLEDO INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.296.237/0001-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), Guilherme de Miranda e Figueiredo (ASSISTENTE), Demilson Pereira Borges (ASSISTENTE), Edson Fernandes dos Santos (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024